Tribunal: STF
Processo: RMS 36360
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-01
Data de publicação: 2019-10-01

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança pressupõe impugnação a ato de autoridade mencionada no artigo 105, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.